Tribunal: TJSP
Processo: 2193605-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contratos bancários. Ação de revisão destes, para limitação do valor das parcelas de resgate a 30% dos ganhos líquidos do correntista. Cumprimento de sentença. Imposição de sanção temporária gravosa em razão do descumprimento da obrigação imposta à depositária. Redução que se impõe. Credor que tinha a oportunidade de reaver o que foi descontado a mais de seus vencimentos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contratos bancários. Ação de revisão destes, para limitação do valor das parcelas de resgate a 30% dos ganhos líquidos do correntista. Cumprimento de sentença. Imposição de sanção temporária gravosa em razão do descumprimento da obrigação imposta à depositária. Redução que se impõe. Credor que tinha a oportunidade de reaver o que foi descontado a mais de seus vencimentos, por meio do cumprimento de sentença de obrigação de pagamento de quantia certa - art. 520 do CPC. Desídia da depositária que, contudo, não pode ser tolerada impunemente. Estipulação da pena em valor razoável. Aplicação do princípio da proporcionalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.